Tribunal: TJBA
Processo: 0571208-47.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0571208-47.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE/APELANTES: ADRIANO DE JESUS FILHO e outros (9) Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, MARCELLE MENEZES MARON, WAGNER VELOSO MARTINS, UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM EMBARGADO/APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO POLICIAL MILITAR. DIREITO ADQUIRIDO. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO LITERAL AOS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS. DESNECESSIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da tese de direito adquirido à percepção da GFPM, extinta por legislação posterior, e se há necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento. 2. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial. 3. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a tese jurídica relativa à existência de direito adquirido à gratificação extinta, concluindo pela legitimidade da substituição da GFPM pela GAP, sem prejuízo à remuneração dos servidores. 4. Consta expressamente do voto condutor do acórdão que a substituição da gratificação não violou o direito adquirido nem a irredutibilidade de vencimentos, pois a nova vantagem possui o mesmo fato gerador e foi implementada de forma proporcional, vedando-se a cumulação com base no art. 37, XIV, da CF/1988. 5. A ausência de menção literal aos dispositivos legais invocados não configura omissão quando a tese jurídica foi examinada, sendo suficiente para fins de prequestionamento nos termos do art. 1.025 do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ. 6. A utilização dos embargos com caráter infringente, visando reabrir o mérito da causa sem demonstração de vício decisório, caracteriza desvio de finalidade recursal. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 0571208-47.2015.8.05.0001, em que são embargantes ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, MARCELLE MENEZES MARON, WAGNER VELOSO MARTINS, UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM e embargado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.